Tribunal: STF
Processo: RE 193617
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA: IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. CF, art. 150, VI, c.
 I. - Questão decidida tal como
posta no RE da ora agravada: alegação de ofensa ao art. 150, VI, c,
da CF.
II. - As entidades fechadas de previdência privada não estão
 abrangidas pela imunidade tributária do art. 150, VI, c, da
Constituição Federal: RE 202.700/DF, Ministro Maurício Corrêa,
Plenário, 08.11.2001.
III. - Agravo não provido.